Tribunal: TJMT
Processo: 1043596-63.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043596-63.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FRANCIELE YARZON RAMOS - CPF: 034.669.701-80 (ADVOGADO), DOUGLAS PATRIK DA SILVA MONTEIRO - CPF: 061.504.991-54 (PACIENTE), Juiz da Décima Terceira Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), FRANCIELE YARZON RAMOS - CPF: 034.669.701-80 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLERSON POCINO DE FIGUEIREDO - CPF: 707.676.011-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus no qual se postula, em síntese, o reconhecimento da nulidade da prisão em flagrante por suposta violação de domicílio e, no mérito, a revogação da prisão preventiva decretada em razão da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento da alegação de nulidade da prisão em flagrante por violação de domicílio, após a conversão do flagrante em prisão preventiva; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva ou se cabível a sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título judicial apto a justificar a segregação cautelar, restando superada a discussão acerca de eventuais vícios do flagrante.

4. A análise da alegada violação de domicílio demanda exame aprofundado de fatos e provas, com necessidade de dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.

5. A legalidade da prisão preventiva encontra amparo na presença da prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, evidenciados pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e pelos elementos colhidos na prisão.

6. A reincidência específica em crime de tráfico de drogas, aliada à gravidade concreta da conduta, justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva.

7. O art. 310, § 2º, do Código de Processo Penal impõe a denegação da liberdade provisória quando verificada a reincidência, reforçando a adequação da prisão preventiva no caso concreto.

8. Condições pessoais favoráveis, como trabalho lícito e paternidade, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da reincidência específica e da necessidade de acautelar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva supera a análise de eventual nulidade do flagrante, por constituir novo título judicial da custódia.

2. A alegação de violação de domicílio que exige dilação probatória é incompatível com a via do habeas corpus.

3. A reincidência específica e a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas legitimam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo inadequadas medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, § 2º, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 211.466/RS, Quinta Turma, j. 24.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela advogada Franciele Yarzon Ramos em favor de
Douglas Patrik da Silva Monteiro
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Verifica-se dos autos que este é o segundo
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente. Na presente impetração, a impetrante ataca decisão proferida pela autoridade coatora que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa nos autos do processo n. 1019913-65.2025.8.11.0042.

Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de setembro de 2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva na audiência de custódia realizada no mesmo dia.

A impetrante alega, em síntese, que a prisão do paciente é ilegal, pois decorrente de busca domiciliar realizada sem mandado judicial, baseada apenas em denúncia anônima. Sustenta que a polícia adentrou o estabelecimento comercial do paciente (equiparado à casa pelo art. 150, §4º, III, do Código Penal) sem autorização judicial, o que tornaria ilícitas todas as provas obtidas e, por consequência, não haveria justa causa para a manutenção da prisão preventiva.

Argumenta, ainda, que o paciente é pai de três crianças menores de idade e possui trabalho lícito, circunstâncias que, somadas à alegada ilegalidade da prisão, justificariam a concessão da ordem.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem para declarar a nulidade das provas obtidas em decorrência da busca/abordagem ilegal e determinar a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida, sendo dispensada a vinda de informações da autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da doutora Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pela
concessão da ordem
, entendendo que a entrada nos estabelecimentos comerciais do paciente, sem mandado judicial e baseada apenas em denúncia anônima, configura violação de domicílio que torna ilícitas as provas obtidas.

É o relatório. Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

O
habeas corpus
não merece ser conhecido quanto à alegação de nulidade da prisão em flagrante e, no mérito, a ordem deve ser denegada quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva.

1. Do não conhecimento da tese de nulidade do flagrante

Inicialmente, verifico que a tese de nulidade da prisão em flagrante por violação de domicílio já foi objeto do primeiro
habeas corpus
e de análise pelo juízo de primeiro grau quando da realização da audiência de custódia, ocasião em que o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva.

Conforme se depreende dos autos, a defesa do paciente já havia formulado pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva perante o juízo de origem, aduzindo a mesma tese de nulidade da prisão em flagrante por violação de domicílio, pedido este que foi indeferido em 27/11/2025.

Na referida decisão, o magistrado de primeiro grau expressamente consignou que
“estando o denunciado atualmente custodiado por força de novo título judicial - a prisão preventiva decretada na audiência de custódia -, resta prejudicada qualquer discussão acerca de eventual nulidade da prisão em flagrante”.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, conforme se verifica no recente julgado:

“A análise da alegação de nulidade da busca domiciliar demanda exame aprofundado de fatos e provas, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus e de seus recursos. A própria defesa, para sustentar seu pedido, invoca filmagens, fotos e documentos, pelo que conhecer da arguição de nulidade, tal como posta, exigiria o mergulho no acervo probatório, em detrimento da prelação das instâncias ordinárias e dos fins constitucionais do habeas corpus.”
(AgRg no RHC n. 211.466/RS, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025)

Nesse contexto, a verificação da existência de fundadas razões que justifiquem o ingresso forçado em domicílio sem autorização judicial constitui matéria que demanda dilação probatória incompatível com a via eleita. Ademais, preservando a segurança jurídica, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que eventuais vícios na prisão em flagrante ficam superados com a superveniência do decreto preventivo, que constitui novo título a justificar a segregação cautelar, tal como aconteceu no caso de debate.

Portanto, a via adequada para discussão da alegada violação de domicílio é o próprio processo criminal, onde poderá ser realizada a necessária instrução probatória, com observância do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, não conheço do pedido de nulidade da prisão em flagrante por suposta violação ao domicílio sem mandado judicial ou consentimento do morador/proprietário.

Assim, tendo sido a prisão em flagrante convertida em preventiva, com a análise dos requisitos próprios desta modalidade de prisão cautelar, eventuais vícios na prisão em flagrante encontram-se superados, não podendo ser objeto de análise nesta via estreita do
habeas corpus
.

Portanto, não conheço da tese de nulidade da prisão em flagrante por violação de domicílio, uma vez que já foi enfrentada pelo juízo de primeiro grau e encontra-se superada pela conversão em prisão preventiva.

2. Da denegação da ordem quanto ao mérito da prisão preventiva

No mérito, verifico que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada por esta Corte.

O magistrado de primeiro grau fundamentou a manutenção da prisão preventiva na presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, destacando a materialidade delitiva comprovada pelo laudo pericial que atestou a apreensão de 80,59g e 140,14g de maconha, bem como os indícios de autoria delitiva consubstanciados nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

Ressaltou, ainda, que o paciente é reincidente específico, conforme se extrai do processo executivo de pena nº 2001244-49.2022.8.11.0042, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, circunstância que, aliada à gravidade concreta do crime de tráfico de entorpecentes, justifica a manutenção da prisão cautelar como meio de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Importante destacar que o art. 310, § 2º, do CPP, incluído pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que
“se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares”
.

No caso em análise, sendo o paciente reincidente específico em crime de tráfico de drogas, a manutenção da prisão preventiva encontra respaldo não apenas na jurisprudência deste Tribunal, mas também na expressa disposição legal acima mencionada.

Quanto às condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa (paternidade de três crianças menores e trabalho lícito), é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

Por fim, não vislumbro a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que, diante da reincidência específica do paciente e da gravidade concreta do delito, tais medidas se mostrariam inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública.

3. Dispositivo

Ante o exposto, em dissonância do parecer,
não conheço
da tese de nulidade da prisão em flagrante por violação de domicílio e,
no mérito
,
denego
a ordem quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025